Tribunal: TJMT
Processo: 1004747-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Visto.
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de MAIKON DOUGLAS COSTA SILVA e LUIZ FERNANDO BATISTA, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso /MT, que decretou a prisão preventiva de Maikon Douglas e concedeu liberdade provisória, com fiança, a Luiz Fernando.
A impetrante expõe que em sede de audiência de custódia, requereram a aplicação do furto privilegiado, ou aplicação do princípio da insignificância, sendo o pedido foi indeferido.
Aduz que os pacientes foram presos em flagrante de delito furtando um brinco de argola e uma correntinha, cada objeto no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 100,00 (cem reais).
Assevera que diante do valor dos objetos furtados que inclusive foram devolvidos a vítima no momento da prisão em flagrante, é patente a aplicação do princípio da insignificância (ID 34909955 - Pág. 5).
Explica que o reconhecimento do princípio da insignificância é causa de exclusão da tipicidade, ante a ausência de conteúdo material.
Destaca que a prisão preventiva é uma medida extrema e excepcional, e na presente situação, a liberdade do paciente Maikon Douglas Costa Silva não representa qualquer risco à sociedade e inexiste ameaça a conveniência da instrução criminal.
Discorre sobre o fato de o paciente Maikon possuir residência e trabalho fixo na Comarca de Sorriso/MT.
Assim, pugna pela revogação da prisão preventiva do indiciado Maikon Douglas Costa Silva, e a concessão da liberdade provisória para ambos os pacientes, com dispensa de fiança (parte hipossuficiente) com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É a suma.
D E C I D O
Como bem destacado pelo juízo de origem, o paciente Maikon Douglas ostenta extensa folha de antecedentes criminais, crimes praticados na comarca de Sorriso e outros em comarcas diversas, o que não corrobora com a afirmação de residência fixa.
Já em relação à tese de insignificância da conduta, ressalto que na via estreita do habeas corpus não comporta o exame aprofundado do conjunto fático-probatório do processo, depende de patente atipicidade da conduta, o que não ocorre na hipótese.
Para a configuração do indiferente penal, é preciso verificar "a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada." (STF, HC 84412, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004).
In casu, embora o prejuízo da vítima seja ínfimo, faz-se necessário considerar que o fato delituoso é um dos mais recorrentes em nosso cotidiano.
Portanto, neste primeiro momento, mostra-se correta a decretação da prisão preventiva do paciente Maikon acusado para garantia da ordem pública e “evitar a prática de infrações penais” (CPP, art. 282, I).
A propósito destaco Enunciado Orientativo no 6, da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo de origem.
Após, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista